Tribunal: STF
Processo: HC 225840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gercino Siqueira de Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Na petição eletrônica protocolada sob o n. 25.004/2023 (eDoc 7), requer a emenda da inicial a fim de incluir o Presidente da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator apenas a decisão monocrática proferida pela ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.238.556, permaneceria inadmissível o presente remédio constitucional.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator